Tribunal: TJMT
Processo: 1010077-67.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010077-67.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALEXSANDRA NOGUEIRA MARTINS - CPF: 031.222.291-29 (RECORRENTE), DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO - CPF: 937.330.701-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – RECONHECIMENTO DA SÚMULA 385 DO STJ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – EXTRATO INCOMPLETO – MENÇÃO A OITO RESTRIÇÕES – JUNTADA DE PARTE DO EXTRATO COM APENAS CINCO RESTRIÇÕES – INDICAÇÃO DE RESTRIÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – FATO CONSTITUTIVO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima. Havendo a juntada de extrato parcial com apenas cinco das oito restrições existentes e havendo indicação de restrição anterior às cinco discutidas, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e apenas declarou a inexistência dos débitos inscritos.

Recurso desprovido.

Não há que falar em litigância de má-fé quando ausentes os requisitos do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão apenas para declarar a inexistência dos débitos inscritos pela promovida (R$ 35,42 – R$ 44,09 – R$ 49,66 – R$ 43,91 e R$ 321,17), aplicando a Súmula 385 do STJ em relação ao dano moral, posto que houve a juntada de extrato apenas parcial, restando a indicação de três restrições, uma das quais comprovadamente prévia, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, decido pela procedência em parte a pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar a exclusão da inscrição do nome da parte requerente das entidades de restrição ao crédito.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, posto que inexiste inscrição prévia, uma vez que todas as restrições estão sendo discutidas nesta ação. Alegou que não houve comprovação da contratação e legitimidade do débito de modo que a inscrição é indevida e causa dano moral puro.

Requereu o provimento do recurso e a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade da justiça e, no mérito, alegação de legitimidade dos débitos inscritos, sustentando que o comprovante de residência juntado aos autos está em nome de terceiro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

I – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Recorrida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente, mesmo porque houve condenação por litigância de má-fé.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

II - DO MÉRITO

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso visando à inclusão de indenização por dano moral com o argumento de que a inscrição indevida é hipótese de dano moral puro e que todas as restrições estão sendo discutidas nesta ação.

Nesse tipo de ação é comum confrontar os endereços para verificar se a parte promovente comprova a UC da qual se serve e analisar se o comprovante de endereço juntado com a inicial está em nome próprio ou de terceiro.

Pois bem.

De fato, o comprovante de residência juntado com a inicial está em nome de terceiro, porém a parte promovente justifica e comprova, por meio de documento pessoal, que o titular da UC é sua irmã. Ainda, em consulta ao sistema PROJUDI não foram localizadas ações propostas pela parte promovente para comprovar anteriores endereços declarados judicialmente.

Portanto, não há elementos que depõem contra a versão apresentada na inicial, de modo que passo à análise do mérito do recurso consistente no afastamento da súmula 385 do STJ reconhecida na origem. Esclareço que o magistrado de origem sustentou que o extrato juntado com a inicial está incompleto, pois traz apenas parte das restrições indicadas e, ainda, indica haver uma restrição mais antiga que as restrições discutidas, conforme fundamento que cito:

No ID. 31074041, a autora juntou extrato de restrições, onde registra a informação de que a mesma possui 08 (oito) restrições em seu nome, sendo que a mais antiga é de 09/2017.

Todavia, no mesmo extrato, possui (detalhado) apenas 05 (cinco) restrições, sendo que todas tem como credor a empresa Reclamada e são débitos do ano de 2018.

Dessa forma, entendo que a autora não comprovou a contento, que não possuía nenhuma outra restrição em seu nome, além daquelas discutidas neste processo.

Outrossim, o extrato se encontra incompleto e sequer detalha a pendência mais antiga datada em 09/2017.

Pelos documentos anexados aos autos, não há prova segura da quantidade de restrições comercias registradas no nome e CPF da parte reclamante, não servindo como prova de restrição comercial, face à ausência de extrato completo unificado dos órgãos de restrição ao crédito (SPC, SCPC e SERASA), informando todas as restrições registradas.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, em especial o extrato juntado com a inicial, se verifica que aponta a existência de oito restrições, porém o extrato juntado contém apenas cinco restrições. Outrossim, tal como fundamentado, os cinco débitos discutidos são do ano de 2018 e há indicação no extrato de que o débito mais antigo é de 07/2017, de modo que se evidencia a presença de restrição prévia.

Embora a inscrição indevida implique em reconhecimento de dano moral puro, é preciso a sua comprovação pelo consumidor, o que, no caso, não restou comprovando diante da juntada do extrato apenas parcial e da ausência de prova de que as restrições eventualmente prévias são ilegítimas.

Entendo, assim, de modo excepcional, que o extrato juntado não serve como meio de prova do dano moral pretendido, por se tratar de documento incompleto, de modo que tendo que agiu com acerto o magistrado ao aplicar a súmula 385 do STJ, devendo o provimento ser mantido na integra.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020